Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-22.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Invalidez parcial permanente por acidente – Sinistro incontroverso – Veículo que estava apoiado em macaco hidráulico e caiu sobre o corpo do segurado - Laudo pericial – Constatada a invalidez parcial permanente em razão de lesão no ombro esquerdo – Perito que afirmou a ausência de nexo por constar do BO trauma do ombro direito – Documentos constantes

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Invalidez parcial permanente por acidente – Sinistro incontroverso – Veículo que estava apoiado em macaco hidráulico e caiu sobre o corpo do segurado - Laudo pericial – Constatada a invalidez parcial permanente em razão de lesão no ombro esquerdo – Perito que afirmou a ausência de nexo por constar do BO trauma do ombro direito – Documentos constantes dos autos que atestam o trauma sofrido nos dois ombros – Exames médicos e de imagens realizados à época do acidente que atestam o trauma do ombro esquerdo – Ademais, incapacidade verificada denominada de luxação do acrômio clavicular – Condição médica advinda de trauma – Obrigação de pagamento do capital segurado na proporção da invalidez.

Apelação provida.